Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE EM FACE À GRAVIDADE DA CONDUTA. DENEGADA.
1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, devendo ser concedido somente àqueles em avançado no processo de ressocialização.
2. Não há ilegalidade na decisão que condicionou a concessão do trabalho externo à realização do exame criminológico, quando a exigência se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.
3. É prudente o acompanhamento psicológico de apenados que praticaram delitos com conotação sexual, antes de seu retorno à sociedade.
4. Ordem denegada.